Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 17208330) interposta por MARINERS ADM &amp; CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra sentença (id no 17208326), proferida em embargos à execução opostos em desfavor de BANCO BRADESCO S/A atrelados à ação executiva de no 0703200-78.2019.8.07.0020. No despacho id no 17648775 foi determinada a suspensão do feito até a deliberação do juízo a quo acerca do pedido de homologação de acordo formulado no feito executivo originário. Sobreveio certidão comunicando o arquivamento da execução (id no 20031264). É o breve relatório. Decido. Em razão da celebração do acordo entre as partes com a consequente satisfação da obrigação, o juízo sentenciante (id no 67613918) extinguiu o feito de no 0703200-78.2019.8.07.0020 em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Por conseguinte, entendo que a prolação de sentença no processo executivo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste recurso, em face da patente perda de seu objeto. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente apelo, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;